Tribunal: CARF
Processo: 10140.720760/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720760/2014-08
ACÓRDÃO
2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SW ATACADISTA DE CEREAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/05/2011
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE
Quando demonstrada pela fiscalização a existência da constituição de
grupo econômico de fato mediante a unicidade de comando entre
empresas, bem como a confusão em questões administrativas, contábeis,
operacionais e de recursos humanos entre as empresas, é permitida a
caracterização do grupo econômico e a atribuição de responsabilidade
solidária às empresas que o compõem.

PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. FUNRURAL E SENAR. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
ADQUIRENTE.
No período posterior à Lei no 10.256/2001, são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica
adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições
em virtude da sub-rogação prevista em lei.
Conforme orientação da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos que
tenham como fundamento a Lei no 10.256/2001.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em: 1) Não conhecer
dos recursos dos solidários: Copramil Comércio e Transp. de Produtos Agrícolas Ltda; São
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
2
Lourenço Armazéns Gerais Ltda me; Comércio de Cereais Vacaria Ltda Me; Reginatto & Reginatto
Ltda Epp; Edegar Rodrigues da Silva Machado; Alcídio Mário Angst; André Reginatto; e Nedile
Reginatto; 2) Conhecer parcialmente do recurso da contribuinte principal SW Atacadista, não
conhecendo da matéria relacionada ao grupo econômico, e na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento; e 3) Conhecer do recurso dos solidários Laércio
Reginatto e Abastecedora Nova Alvorada, e no mérito, negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuidam-se de Recursos Voluntários do contribuinte, de fls. 786/815, e dos passivos
solidários de fls. 819/843, 852/876, 885/909, 910/934, 935/959, 960/984, 985/1009, 1010/1034,
1035/1059, 1060/1084, interpostos contra decisão da DRJ em Brasília/DF, de fls. 689/716, a qual
julgou procedente o lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes
ao FUNRURAL e SAT/RAT, incidentes sobre os valores da comercialização de produção rural
referentes às operações de aquisições de cereais de produtores rurais pessoas físicas, conforme
DEBCAD no 51.048.236-8, de fl. 06 e ss, lavrado em 20/05/2014, referentes ao período de
01/10/2009 a 31/05/2011, com ciência da contribuinte, em 03/06/2014, conforme assinatura no
próprio auto de infração, e dos passivos solidários pode meio dos termos de sujeição passivo
solidária de fls. 17/55, bem como dos AR’s de fls. 56/61.
Foram responsabilizadas solidariamente as seguintes pessoas e empresas:
COMTRAL COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME
COPRAMIL COMÉRCIO E TRANSP. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
SÃO LOURENÇO ARMAZÉNS GERAIS LTDA ME
COMÉRCIO DE CEREAIS VACARIA LTDA ME
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
3
ABASTECEDORA NOVA ALVORADA LTDA
REGINATTO & REGINATTO LTDA EPP
EDEGAR RODRIGUES DA SILVA MACHADO
ALCÍDIO MÁRIO ANGST
LAÉRCIO REGINATTO
ANDRÉ REGINATTO
NEDILE REGINATTO
FERNANDES E PETROLI LTDA.
SOUZA E PETROLI LTDA - ME.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 105.784,32, já acrescidos de multa de ofício qualificada de 150% e juros de
mora (até a lavratura).
Com base no relatório fiscal (fls. 689/716), a DRJ de Origem elaborou síntese clara e
didática dos fatos que embasam a presente autuação, dos quais destaco os seguintes trechos:
1.1 Dos fatos
Conforme Relatório Fiscal, a empresa, constituída em 13/05/2005, com capital
social de R$15.000,00, que, segundo a fiscalização, é incompatível com o volume
de operações de compras observadas no decorrer de seu funcionamento,
desenvolve atividade de comércio atacadista de cereais, tendo o quadro
societário, à época, composto por João Santana Rodrigues de Lima e Carlos
Roberto Wassolowski, pessoas modestas, que sempre ocuparam funções de baixa
qualificação e remuneração.
Com a alteração contratual de 12/06/2007, abri-se uma filial na cidade de Rio
Brilhante-MS, e retira-se da sociedade Sr. Carlos Roberto e ingressa o Sr. Marcel D
Angelis Ferreira Silva e que, segundo levantamento feito pela fiscalização é
também, a exemplo dos outros sócios, pessoa modesta, ocupando funções de
baixa qualificação e remuneração.
Observa que, na data de constituição da empresa, João Santana era empregado
da empresa Fabiani Armazéns Gerais Ltda., com remuneração média de R$775,19,
e Carlos Roberto, mesmo sendo sócio de uma empresa que faturava milhões,
mantinha vínculo empregatício com a empresa Locatelli Cereais, com
remunerações entre R$ 719,82 e R$ 1.392,28, e o sócio Marcel tinha como única
fonte de renda a prefeitura municipal de Chapadão do Sul.
Relata que, em diligência realizada na cidade de Chapadão do Sul, não se localizou
a empresa SW Atacadista, e que o sócio administrador da fiscalizada, João
Santana, foi localizado em sua residência, uma casa simples, localizada nas
dependências da empresa Fabiani Armazéns Gerais, demonstrando ser uma
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
4
pessoa ingênua, simples, com mãos calejadas, e que não soube dar quaisquer
informações sobre as “suas” empresas SW Atacadista e Comtral.
A autoridade lançadora expõe a seguir os motivos pelos quais entende que a
constituição da empresa SW ATACADISTA DE CEREAIS LTDA – ME, ocorreu
mediante emprego de simulação fraudulenta na sua composição societária,
adotando uma estratégia com o desígnio de suprimir o recolhimento de tributos,
com sócios aparentes sem nenhuma capacidade econômica.
Concluiu que tem-se uma empresa sem patrimônio, sem qualquer estrutura
organizacional e operacional, com ínfimo capital social e sócios desprovidos de
capacidade econômica e gerencial, atos esses que, segundo entende, esboçam
procedimentos que visam mascarar, artificiosamente ocultar e dissimular os
negócios de terceiros, conjunto de indícios que evidencia que os sócios que
compõem a pessoa jurídica são interpostas pessoas, condição esta que modifica
dolosamente as características dos fatos geradores dos tributos decorrentes de
suas atividades econômicas, vez que se apresentam ficticiamente no polo passivo
da obrigação tributária, ocultando terceiros responsáveis efetivamente pela
condução dos seus negócios.
Informa que a SW Atacadista operou até maio de 2011 e se encontra atualmente
inativa, sendo que, em 29/01/2009, as mesmas pessoas, João Santana Rodrigues
de Lima e Marcel D Angelis Ferreira Silva, constituíram a pessoa jurídica Comtral
Comércio e Transportes Ltda que, com idêntica sistemática, deu prosseguimento
às atividades de compra e venda de cereais realizadas pela SW Atacadista.
Conforme ainda a fiscalização, embora as empresas SW Atacadista e Comtral
Comércio terem suas sedes em Chapadão do Sul e todos seus sócios também
serem residentes nessa cidade, no período fiscalizado suas operações comerciais
se concentraram em Rio Brilhante-MS, muito embora também não possuíssem
qualquer estrutura operacional naquela cidade.
Esclarece que a empresa, cuja atividade econômica resumia-se exclusivamente na
compra e venda de cereais, sem qualquer beneficiamento, apresentou
faturamento expressivo no período fiscalizado e intensa movimentação bancária,
e deixou de recolher todos os tributos devidos.
Afirma que a análise das notas fiscais de saídas emitidas demonstra uma evidente
e continua concentração de vendas para as empresas COPRAMIL COMÉRCIO E
TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA e TEIXEIRA COMÉRCIO DE CEREAIS
LTDA, cujas atividades principais também consistem na compra e venda de
cereais, e que mais de 90% das compras para comercialização realizadas pela
Copramil são originárias das empresas SW Atacadista e Compral.
Verificou que a empresa SW Atacadista, e posteriormente a empresa Comtral,
nomeou e constituiu como procuradores as pessoas de Edegar Rodrigues da Silva
Machado e Alcídio Mário Angst, residentes e domiciliados em Rio Brilhante-MS, a
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
5
quem foram conferidos “os mais amplos, gerais e ilimitados poderes”,
permitindo-lhes a administração dessas empresas, em quaisquer reservas.
A autoridade autuante entendeu que esses procuradores também foram
utilizados para ocultar a identificação dos reais beneficiários que de fato
usufruíram das vantagens econômicas geradas pela sonegação, ou seja, os sócios
de fato das empresas SW e Compral.
Assegura que os procuradores são pessoas destituídas de capacidade econômica e
nem possuem estrutura organizacional e operacional para estarem efetivamente
no comando de empresas que faturam dezenas de milhões de reais, pois o sr
Edegar, no período de 01/2000 a 01/2006, recolheu contribuição ao INSS na
condição de autônomo, declarando a ocupação “Motorista de Caminhão”, e o Sr
Alcídio manteve vínculos com frigoríficos e agroindústrias, percebendo baixa
remuneração.
1.2 Do Grupo Econômico
O agente autuante informa que restou demonstrado, no item 4 do Relatório Fiscal
do processo 10140.720758/2014-21, a existência de um grupo econômico de fato,
composto pelas pessoas físicas Nedile Reginatto, Laércio Reginatto, André
Reginatto, Edegar Rodrigues da Silva Machado e Alcídio Mário Angst, e pelas
empresas Comtral Comércio e Transportes Ltda. – ME, Copramil Comércio e
Transporte de Produtos Agrícolas Ltda., São Lourenço Armazéns Gerais Ltda. –
ME, Comércio de Cereais Vacaria Ltda. –ME, Abastecedora Nova Alvorada Ltda e
Reginatto & Reginatto Ltda.
Esclarece que, tendo em vista o presente relatório ser encaminhado aos
devedores solidários Fernandes e Petroli Ltda e Souza e Petroli Ltda–ME, deixou-
se de reproduzir o conteúdo do Relatório do processo 10140.720758/2014-21, em
consideração ao sigilo fiscal, já que o mencionado relatório traz informações e
dados das demais pessoas jurídicas e físicas solidárias.
1.3 Dos devedores solidários Fernandes e Petroli Ltda e Souza e Petroli Ltda–ME
Segundo a fiscalização, as duas empresas citadas, ambas com nome fantasia “MS
CORRETORA DE CEREAIS”, pertencentes à Alcides Luiz Fernandes e Tiago Petroli,
realizavam aquisições de produção rural de produtores rurais pessoas físicas com
interposição do sujeito passivo, SW Atacadista, não obstante se identificarem
como corretoras.
Entende o auditor autuante que os indícios e documentos apurados indicam que a
rotina consistia em adquirir cereais diretamente de produtores rurais pessoas
físicas e, ato contínuo, revendê-los à empresa Zoomix Suplementação Animal
Ltda, dissimulando esta operação por meio de notas fiscais emitidas pela auutada.
Ressalta que, do Contrato de Compra e Venda de Cereais relativo à aquisição de
grãos do produtor rural Roberto A. Ortolan pela Zoomix, consta como vendedor a
empresa Fernandes e Petroli Ltda.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
6
Observa que em nenhum documento apresentado pela Zoomix há qualquer
referência ao sujeito passivo SW Atacadista, sendo toda operação comercial
levada a cabo pela MS Corretora de Cereais, o que, segundo a fiscalização,
evidencia a atuação dessa empresa como comerciante de produção rural
adquirida diretamente de produtor rural.
Conclui que os fatos mostram que a MS Corretora de Cereais adquiria a produção
rural diretamente do produtor rural, efetuava o pagamento ao produtor rural
através de DOC/TED ́s bancários e/ou cheques, inclusive cheques de seus próprios
sócios, e revendia esta produção rural a Zoomix, sendo os valores creditados
diretamente em suas contas bancárias.
Assevera que em momento algum dessas operações comerciais há qualquer
interveniência das empresas SW Atacadista e Comtral, cabendo a estas tão
somente a emissão de notas fiscais com o evidente intento de dissimular o
protagonismo das empresas Fernandes e Petroli Ltda. e Souza e Petroli Ltda. –
ME, restando ao sujeito passivo SW Atacadista apenas a obrigação de arcar com
os custos tributários das operações.
Finaliza afirmando que as empresas Fernandes e Petroli Ltda. e Souza e Petroli
Ltda. – ME são, de fato, responsáveis por todas as operações comerciais que
desaguaram na ocorrência de fatos geradores da contribuição previdenciária ora
constituída, relações estas imputadas ficticiamente ao sujeito passivo SW
Atacadista, motivo pelo qual as pessoas jurídicas e físicas relacionadas no topo do
relatório fiscal estão sendo incluídas no pólo passivo da obrigação tributária.
1.4 Da multa qualificada
O agente lançador, por entender que restou caracterizado e demonstrado que
houve patente intuito do sujeito passivo em sonegar, em tese, as contribuições
ora lançadas e em fraudar a Administração Tributária Federa, e como ficou
evidenciado que o sujeito passivo e os administradores de fato dos seus negócios
lançaram mão de diversos artifícios visando omitir, impedir, dissimular e dificultar
a identificação dos seus verdadeiros controladores, aplicou a multa qualificada de
150% sobre as contribuições lançadas, alegando que restou configurada a
hipótese prevista no § 1o, do art. 44, da Lei 9.430/96..
1.5 Dos Fatos Geradores e Do Lançamento
Segundo relatório fiscal, as contribuições lançadas incidem sobre os valores da
comercialização de produção rural referentes às operações de aquisições de
cereais de produtores rurais pessoas físicas, sendo que as bases de cálculo foram
apuradas por arbitramento, com base no valor da comercialização da produção
rural adquirida pela MS Corretora de Cereais, com a interposição da SW
Atacadista, extraído dos montantes mensais lançados nas Notas Fiscais
eletrônicas de saída, tendo como destinatário a Zoomix Suplemento.
Esclarece que esses documentos foram obtidos diretamente das bases de dados
do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
7
A autoridade lançadora informa que as empresas que integram grupo econômico
de qualquer natureza respondem entre si solidariamente pelos créditos
tributários previdenciários, conforme previsto no inciso IX, artigo 30, Lei no 8.212,
de 24/07/1991, e que são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
conforme inciso I, artigo 124, Código Tributário Nacional.

Impugnação
A RECORRENTE e os passivos solidários apresentaram suas Impugnações (fls.
282/669). Apenas as empresas CONTRAL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME, Fernandes e
Petroli Ltda. e Souza e Petroli Ltda –ME (estas duas últimas responsabilizadas pelo débito com
fundamento no art. 124, I, do CTN), não impugnaram o lançamento, conforme termos de revelia
às fls. 672/674.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
2. DAS IMPUGNAÇÕES
A autuada SW ATACADISTA DE CEREAIS LTDA ME e as empresas e pessoas físicas
que, no entendimento da fiscalização, são responsáveis solidários pelo débito,
apresentaram impugnações com semelhante teor, com exceção das empresas
Contral Comércio e transportes Ltda ME, Fernandes e Petroli Ltda. e Souza e
Petroli Ltda–ME , que não se manifestaram no prazo regulamentar, tendo sido
lavrados os Termos de Revelia de fls 672 a 674.
2.1 IMPUGNAÇÃO DA SW ATACADISTA DE CEREAIS LTDA ME
A autuada alega, em apertada síntese, que:
2.1.1 FUNRURAL
- a impugnante possui entre seus fornecedores e clientes filiados a sindicatos e
outras entidades classistas que possuem liminar para não recolhimento do
FUNRURAL, ou buscam na justiça a declaração de inconstitucionalidade do
tributo.
- o impugnante não fez a retenção do imposto, não podendo ser apenado por
imposto que não está em seu poder e que tem a constitucionalidade declarada
pelo STF.
- os fornecedores do impugnante não exercem suas atividades em regime de
economia familiar e, após o entendimento firmado pelo STF de que o
recolhimento é inconstitucional, deixaram de efetuar o pagamento referente ao
FUNRURAL,
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
8
- a impugnante, sendo empresa que adquire a produção rural de produtores
rurais, seguiu a diretriz do decisum do STF e desde então deixou de reter e
recolher a referida contribuição
2.1.2 DO GRUPO ECONÔMICO E DA RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA
- é comum no ramo de negócio da impugnante usar e ter parceiros econômicos
que são usados em alguma etapa da compra e venda de cereais são usados, ou
por possuírem maior capacidade financeira onde atuavam, ou por possuírem
maior entrância no mercado.
- a impugnante buscou associar-se em seus negócios de modo saudável para
satisfazer seu objeto social, mas que não existia de fato o grupo econômico e
conseqüentemente a responsabilidade de terceiros à luz do CTN e dos dispositivos
legais arrolados nos Autos de Infração.
2.1.3 DO DIREITO
PRELIMINAR.
- a fiscalização tinha os valores das notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo, não
cabendo o arbitramento, sob pena de cobrança em duplicidade do débito.
- a cobrança da contribuição em apreço reveste-se de incerteza e ausência de
clareza, por conta do erro nos critérios de sua apuração, não podendo o mesmo
prevalecer para exigir tributo do impugnante, uma vez que a cobrança de tributo
indevido e a exigência em dobro não pe agasalhada em nosso ordenamento
jurídico.
- solicita-se perícia sobre os relatórios supra descritos, com a indicação de perito e
quesitos a serem respondidos
MÉRITO
2.1.4 DA INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RURAL
- a contribuição que vem sendo cobrada a título de FUNRURAL é uma contribuição
criada sobre uma nova base de cálculo, distinta do faturamento e da receita, que
somente poderia ser instituída por Lei Complementar, demonstrando assim sua
inconstitucionalidade.
- O STF já apontou a inconstitucionalidade da lei, conforme decisão do R.E
363852, de 03/02/2010, e confirmou na decisão de 17/03/2011, no sentido de
que houve a criação de uma nova fonte de custeio da Previdência.
2.1.5 DA SUPRESSÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RURAL
- não são mais devidas as alíquotas referentes ao FUNRURAL, e nem as sobre o
valor comercial dos produtos rurais, ambas previstas no art. 15, da LC 11/77,
tendo em vista que a primeira foi suprimida pelo art. 3o, § 1o, da Lei 7.787/89, e a
segunda foi extinta com a edição da Lei 8.213/91, em seu art. 138.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
9
- foi julgado recentemente, no STJ, o Recurso Extraordinário 363852, em que se
discutiu a incidência do FUNRURAL sobre a comercialização de produtos agrícolas,
tendo em vista que o art. 1o, da Lei 8.540/92, ao modificar o art. 25 da Lei
8.212/94, teria criado uma nova hipótese de contribuição social sobre a receita
bruta, equiparando os empregadores rurais a segurados especiais, tornando
evidente a inexigibilidade da contribuição, não podendo o autor ser compelido a
fazer recolhimento declarado inconstitucional.
- a repercussão geral é evidenciada quando a matéria discutida nos autos traz
questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, no
presente caso especialmente por englobar a arrecadação tributária.
- a cobrança ilegal de um tributo, de forma a desrespeitar a CF, afeta não somente
o autor, mas sim a coletividade, que está a mercê dos abusos do Fisco.
- a matéria discutida possui inúmeros recursos aguardando julgamento no âmbito
do STF, o que é outro fator que demonstra que o mesmo possui repercussão
geral, nos termos do § 1o, do art. 543-b do Código de Processo civil.
- o Ministério da Fazenda deliberou, por meio da Portaria 586/2010, que o CARF
deverá, por meio de seus conselheiros, suspender todos os recursos
administrativos em tramite que discutam matérias reconhecidas pelo Supremo
como de repercussão geral.
- até que o STJ julgue matéria considerada como de percussão geral, os recursos
que se encontram no CARF e que tratam do mesmo tema deverão ficar
suspensos, sendo que após julgada a questão no STF, caberá ao CARF também
seguir tal posicionamento.
2.1.6 DO GRUPO ECONÔMICO
- a impugnante nunca fez e nem faz parte de nenhum grupo econômico e, embora
tenha estrutura enxuta, possuiu a época dos fatos estrutura organizacional
suficiente para realizar suas operações, adotando para isso a estratégia de
parcerias com empresas do mesmo ramo nas regiões onde atuava
- com a Copramil ela realizava compras e vendas em conjunto, utilizando a
estrutura física dessa, o que, por si só, não caracteriza a composição de um grupo
econômico.
- de acordo com o art. 124, do CTN, a comprovação do interesse comum no fato
imponível torna-se ponto crucial na constatação da solidariedade das empresas
formadoras do grupo econômico, uma vez que a regra da independência da
personalidade jurídica deve prevalecer.
- embora o legislador tenha uma ampla discricionariedade para determinar o
sujeito passivo, decorre da Constituição a necessidade de que esse tenha uma
mínima relação com o fato gerador, especialmente tratando-se de
responsabilidade solidária.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
10
- não é possível, à autoridade administrativa, por sua parcialidade, aplicar a Teoria
da Desconsideração da Personalidade Jurídica, adotada pelo Direito Civil brasileiro
em sua modalidade maior, que exige, para sua aplicação, a comprovação de
fraude à lei ou confusão patrimonial entre as empresas do Grupo, para a
imputação de responsabilidade do art. 124, I, do CTN.
- os critérios de formação de grupo econômico não estão presentes no caso em
tela, quais sejam, diversas pessoas jurídicas com unicidade de controle ou direção
de uma ou mais pessoa ou atuação coordenada, visto que a empresa possuía
vários parceiros econômicos em diversas regiões.
- a impugnante não descontava do produtor a contribuição do FUNRURAL por
entender esse indevido e inconstitucional, o que caracteriza infração legal.
- quanto ao modus operandi de pagamento, modalidade muito utilizada no ramo,
a cessão de crédito, procedimento previsto o Código Civil, artigos 299 a 303, é
negócio jurídico onde o credor de uma obrigação, chamado cedente, transfere a
um terceiro, chamado cessionário, sua posição ativa na relação obrigacional,
independentemente da autorização do devedor, que se chama cedido, ou seja, a
cessão é a venda do crédito, sendo que o cedido continua devendo a mesma
coisa, só mudando o seu credor.
- a cessão de crédito se justifica para estimular a circulação de riquezas, através
da troca de títulos, além de não exigir formalidade entre o novo e o velho credor,
podendo até ser verbal, mas para ter efeito contra terceiros deve ser feita por
escrito.
- nesse caso, não se vislumbra a possibilidade de a autoridade fiscal proceder a
desconsideração da personalidade de ofício, como órgão parcial que é, devendo
respeitar cláusula jurisdicional, produzindo nova norma específica para aquele
caso concreto.
- considerando que uma das empresas tenha mero interesse econômico no fato
gerador, o que não é o caso, e a mesma direção, não há responsabilização das
demais formadoras do Grupo Econômico, conforme posicionamento do STJ.
- para a decretação da solidariedade de Grupo Econômico ocorrer é necessário ou
comprovar a fraude ou conluio, ou a participação de cada uma delas no fato
gerador em si, não apenas se restringindo ao interesse econômico, mas a real
participação da pessoa jurídica naquele fato.
- se a empresa adota um modo legal, qual seja, a cessão de crédito pra
pagamento do produtor, o mero fato de a empresa compradora pagar
diretamente o produtor não caracteriza infração de lei, mas mero interesse
econômico de todos os envolvidos no negócio.
2.1.7 CONCLUSÃO
- não subsistindo o dever de reter e de recolher tal imposto, inexistindo de igual
forma a multa agravada e a existência de Grupo Econômico e, conseqüentemente,
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
11
solidariedade passiva, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer seja acolhida a preliminar, bem como a impugnação, para o
fim de ser cancelado o débito fiscal reclamado.
2.2 IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS POR COMÉRCIO DE CEREAIS VACARIA LTDA,
COPRAMIL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, SÃO
LOURENÇO ARMAZÉNS GERAIS LTDA – ME, ABASTECEDORA NOVA ALVORADA
LTDA, REGINATTO & REGINATTO LTDA – EPP , LAÉRCIO REGINATTO, ANDRÉ
REGINATTO E NEDILE REGINATTO EDEGAR RODRIGUES DA SILVA MACHADO E
ALCÍDIO MÁRIO ANGST,.
As impugnações apresentadas pelas empresas e pessoas físicas consideradas
solidárias pelo débito são semelhantes, diferindo apenas no item que trata do
Grupo Econômico e da Solidariedade Passiva, item esse que será relatado
separadamente para cada grupo de contribuintes.
As impugnantes alegam, em síntese, o que se segue.
2.2.1 FUNRURAL
- as empresas carreadas no pólo passivo da obrigação exercem atividade
comercial de compra e venda de cereais e possuem, entre seus fornecedores e
clientes, filiados a sindicatos e outras entidades classistas que possuem liminar
para não recolhimento do FUNRURAL, ou buscam na justiça a declaração de
inconstitucionalidade do tributo.
- tais empresas não fizeram a retenção do imposto, não podendo ser apenado por
imposto que não está em seu poder e que tem a constitucionalidade declarada
pelo STF.
- os fornecedores dessas empresas não exercem suas atividades em regime de
economia familiar e, após o entendimento firmado pelo STF de que o
recolhimento é inconstitucional, deixaram de efetuar o pagamento referente ao
FUNRURAL,
- as empresas figurantes no pólo passivo principal, sendo empresas que adquirem
a produção rural de produtores rurais, seguiu a diretriz do decisum do STF e desde
então deixou de reter e recolher a referida contribuição
2.2.2 DO GRUPO ECONÔMICO E DA SOLIDARIEDADE PASSIVA
2.2.2.1 IMPUGNAÇÃO da Comércio de Cereais Vacaria Ltda, Copramil Comércio e
Transporte De Produtos Agrícolas Ltda, São Lourenço Armazéns Gerais Ltda – Me,
Abastecedora Nova Alvorada Ltda, Reginatto & Reginatto Ltda – EPP ,
- a impugnante não é controladora nem consta no quadro de sócios das empresas
autuadas, realizou negócios com as autuadas, tendo recebido por tais negócios
recursos em sua conta corrente, mas nunca realizou pagamentos e recebimentos
direto a terceiros a ordem das autuadas.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
12
- teve e tem negócios com várias empresas do ramo, mas não exercia, como quer
fazer parecer o fisco, negócios única e exclusivamente com as autuadas, mas
negócio lícito, na forma e no propósito.
- nunca fez ou faz parte de um grupo econômico como se pretende demonstrar, é
empresa idônea, cumpridora de seus deveres sociais e fiscais, atuando ainda hoje
no mercado.
- de acordo com o art. 124, do CTN, a comprovação do interesse comum no fato
imponível torna-se ponto crucial na constatação da solidariedade das empresas
formadoras do grupo econômico, uma vez que a regra da independência da
personalidade jurídica deve prevalecer.
- embora o legislador tenha uma ampla discricionariedade para determinar o
sujeito passivo, decorre da Constituição a necessidade de que esse tenha uma
mínima relação com o fato gerador, especialmente tratando-se de
responsabilidade solidária.
- não é possível, à autoridade administrativa, por sua parcialidade, aplicar a Teoria
da Desconsideração da Personalidade Jurídica, adotada pelo Direito Civil brasileiro
em sua modalidade maior, que exige, para sua aplicação, a comprovação de
fraude à lei ou confusão patrimonial entre as empresas do Grupo, para a
imputação de responsabilidade do art. 124, I, do CTN.
- os critérios de formação de grupo econômico não estão presentes no caso em
tela, quais sejam, diversas pessoas jurídicas com unicidade de controle ou direção
de uma ou mais pessoa ou atuação coordenada, visto que a empresa possuía
vários parceiros econômicos em diversas regiões.
- as empresas do pólo passivo não descontava do produtor a contribuição do
FUNRURAL por entender esse indevido e inconstitucional, o que caracteriza
infração legal.
- quanto ao modus operandi de pagamento, modalidade muito utilizada no ramo,
a cessão de crédito, procedimento previsto o Código Civil, artigos 299 a 303, é
negócio jurídico onde o credor de uma obrigação, chamado cedente, transfere a
um terceiro, chamado cessionário, sua posição ativa na relação obrigacional,
independentemente da autorização do devedor, que se chama cedido, ou seja, a
cessão é a venda do crédito, sendo que o cedido continua devendo a mesma
coisa, só mudando o seu credor.
- a cessão de crédito se justifica para estimular a circulação de riquezas, através
da troca de títulos, além de não exigir formalidade entre o novo e o velho credor,
podendo até ser verbal, mas para ter efeito contra terceiros deve ser feita por
escrito.
- nesse caso, não se vislumbra a possibilidade de a autoridade fiscal proceder a
desconsideração da personalidade de ofício, como órgão parcial que é, devendo
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
13
respeitar cláusula jurisdicional, produzindo nova norma específica para aquele
caso concreto.
- considerando que uma das empresas tenha mero interesse econômico no fato
gerador, o que não é o caso, e a mesma direção, não há responsabilização das
demais formadoras do Grupo Econômico, conforme posicionamento do STJ.
- para a decretação da solidariedade de Grupo Econômico ocorrer é necessário ou
comprovar a fraude ou conluio, ou a participação de cada uma delas no fato
gerador em si, não apenas se restringindo ao interesse econômico, mas a real
participação da pessoa jurídica naquele fato.
- se a empresa adota um modo legal, qual seja, a cessão de crédito pra
pagamento do produtor, o mero fato de a empresa compradora pagar
diretamente o produtor não caracteriza infração de lei, mas mero interesse
econômico de todos os envolvidos no negócio.
- o impugnante apenas comprou, vendeu e forneceu serviços de armazenagem
para as autuadas (Comércio Cereais Vacarias, Copramil e São Lourenço), ou
forneceu refeições (Reginatto e Reginatto Ltda), ou combustíveis para
transportadores que prestaram serviços às autuadas (Abastecedora Nova
Alvorada), como faz prova sua contabilidade e movimentação financeira do
período, não possuindo procuração das empresas e não usava e nem tinha ou tem
poderes a si conferido para realizar alguns pagamentos, TEDs, recebimentos, dar
quitação etc em nome das autuadas.
- não tem qualquer poder de direção e condução dos negócios de tais empresas,
não merecendo a impugnante participar no pólo passivo da obrigação como
sujeito solidário.
- a impugnante é empresa séria, teve negócios com a autuada a época dos
supostos fatos, e tem uma gama de outros parceiros comerciais na região, além
de ter negócio com diversos produtores rurais, o que explica o auto volume de
movimentação financeira na época dos fatos, o que não significa que controla as
empresas citadas - nunca participou, de fato ou de direito, de nenhum grupo
econômico com a SW e Comtral, e nem tem interesse qualquer nos fatos que
supostamente deram origem ao fato gerador que, conforme se pretende
demonstrar, não existiram.

2.2.2.2 IMPUGNAÇÃO de Laércio Reginatto, André Reginatto e Nedile Reginatto
- os impugnantes são produtores rurais e empresários e consta no quadro de
sócios das empresas Copramil, Abatedora Nova Alvorada e São Lourenço
Armazéns Gerais(Laércio), e Reginatto & Reginatto Ltda (André), venderam
produtos para as empresas autuadas, tendo recebido por tais negócios recursos
em suas conta correntes, mas nunca compraram, venderam e nem pagaram ou
receberam nenhum valor em nome das empresas COMTRAL e SW.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
14
- nunca fizeram ou fazem parte de um grupo econômico, nem dos quadros
societários das autuadas, são pai e filhos, o que, por si só, não configura grupo
econômico ou ilícito, sendo que os recursos recebidos das empresas citadas foram
para pagamento de produtos vendidos as mesmas ou tem origem da empresa
Copramil (Laércio).
- de acordo com o art. 124, do CTN, a comprovação do interesse comum no fato
imponível torna-se ponto crucial na constatação da solidariedade das empresas
formadoras do grupo econômico, uma vez que a regra da independência da
personalidade jurídica deve prevalecer.
(...)
- para a decretação da solidariedade de Grupo Econômico ocorrer é necessário ou
comprovar a fraude ou conluio, ou a participação de cada uma delas no fato
gerador em si, não apenas se restringindo ao interesse econômico, mas a real
participação da pessoa jurídica naquele fato.
- se a empresa adota um modo legal, qual seja, a cessão de crédito pra
pagamento do produtor, o mero fato de a empresa compradora pagar
diretamente o produtor não caracteriza infração de lei, mas mero interesse
econômico de todos os envolvidos no negócio.
- o impugnante apenas teve negócios de venda de produtos para as referidas
empresas, como faz prova suas declarações de renda e DAPs, não possuindo
procuração das empresas e não usava e nem tinha ou tem poderes a si conferido
para realizar alguns pagamentos, TEDs, recebimentos, dar quitação etc em nome
das autuadas, os fazendo esporadicamente em nome da Copramil, empresa da
qual é sócio.
(...)
- o impugnante é produtor rural, tem relação comercial com seus familiares e é
sócio de empresas que tem ou tiveram negócios com as autuadas, mas sem
controlá-las, como tenta sugerir o fisco.
- o faturamento dessas empresas ́pe considerável, o que justifica os volumes
movimentados em suas contas, que vêm dessas empresas das quais é sócio,
(...)
2.2.3 DA INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RURAL
- a contribuição que vem sendo cobrada a título de FUNRURAL é uma contribuição
criada sobre uma nova base de cálculo, distinta do faturamento e da receita, que
somente poderia ser instituída por Lei Complementar, demonstrando assim sua
inconstitucionalidade.
- O STF já apontou a inconstitucionalidade da lei, conforme decisão do R.E
363852, de 03/02/2010, e confirmou na decisão de 17/03/2011, no sentido de
que houve a criação de uma nova fonte de custeio da Previdência.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
15
2.2.4 DA SUPRESSÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RURAL
- não são mais devidas as alíquotas referentes ao FUNRURAL, e nem as sobre o
valor comercial dos produtos rurais, ambas previstas no art. 15, da LC 11/77,
tendo em vista que a primeira foi suprimida pelo art. 3o, § 1o, da Lei 7.787/89, e a
segunda foi extinta com a edição da Lei 8.213/91, em seu art. 138.
- foi julgado recentemente, no STJ, o Recurso Extraordinário 363852, em que se
discutiu a incidência do FUNRURAL sobre a comercialização de produtos agrícolas,
tendo em vista que o art. 1o, da Lei 8.540/92, ao modificar o art. 25 da Lei
8.212/94, teria criado uma nova hipótese de contribuição social sobre a receita
bruta, equiparando os empregadores rurais a segurados especiais, tornando
evidente a inexigibilidade da contribuição, não podendo o autor ser compelido a
fazer recolhimento declarado inconstitucional.
- a repercussão geral é evidenciada quando a matéria discutida nos autos traz
questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, no
presente caso especialmente por englobar a arrecadação tributária.
- a cobrança ilegal de um tributo, de forma a desrespeitar a CF, afeta não somente
o autor, mas sim a coletividade, que está a mercê dos abusos do Fisco.
- a matéria discutida possui inúmeros recursos aguardando julgamento no âmbito
do STF, o que é outro fator que demonstra que o mesmo possui repercussão
geral, nos termos do § 1o, do art. 543-b do Código de Processo civil.
- o Ministério da Fazenda deliberou, por meio da Portaria 586/2010, que o CARF
deverá, por meio de seus conselheiros, suspender todos os recursos
administrativos em tramite que discutam matérias reconhecidas pelo Supremo
como de repercussão geral.
- até que o STJ julgue matéria considerada como de percussão geral, os recursos
que se encontram no CARF e que tratam do mesmo tema deverão ficar
suspensos, sendo que após julgada a questão no STF, caberá ao CARF também
seguir tal posicionamento.
2.2.5 CONCLUSÃO
- não subsistindo o dever de reter e de recolher tal imposto, inexistindo de igual
forma a multa agravada e a existência de Grupo Econômico e, conseqüentemente,
solidariedade passiva, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer seja acolhida a preliminar, bem como a impugnação, para o
fim de ser cancelado o débito fiscal reclamado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 689/716):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
16
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/05/2011
AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE PESSOA FÍSICA
É devida, pelo produtor rural pessoa física, contribuição previdenciária incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE
A empresa adquirente da produção de produtores rurais pessoas físicas fica sub-
rogada nas obrigações de tais produtores e está obrigada a arrecadar, mediante
desconto, a contribuição previdenciária por ele devida.
A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições de que trata o art. 25 da
Lei no 8.212/91 encontra amparo no inciso III do art. 30 da Lei de Custeio da
Seguridade Social, que não é alvo da declaração de inconstitucionalidade do RE no
363.852/MG, permanecendo tal obrigação tributária ainda vigente e eficaz,
produzindo todos os efeitos jurídicos que lhe são típicos.
GRUPO ECONÔMICO
Ao verificar a existência de grupo econômico de fato, a auditoria fiscal deverá
caracterizá-lo e atribuir a responsabilidade pelas contribuições não recolhidas aos
participantes.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA - INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal são solidariamente obrigadas.
MULTA QUALIFICADA
A multa de ofício de 150% é aplicável sempre que caracterizada a prática de ato
com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela
autoridade fazendária.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
Impossibilidade de apreciação de inconstitucionalidade da lei no âmbito
administrativo

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em análise, a DRJ não conheceu das impugnações dos seguintes solidários, por
estarem intempestivas:
COPRAMIL COMÉRCIO E TRANSP. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
SÃO LOURENÇO ARMAZÉNS GERAIS LTDA ME
COMÉRCIO DE CEREAIS VACARIA LTDA ME
REGINATTO & REGINATTO LTDA EPP
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
17
EDEGAR RODRIGUES DA SILVA MACHADO
ALCÍDIO MÁRIO ANGST
ANDRÉ REGINATTO
NEDILE REGINATTO
Com isso, tendo em vista a não apresentação de defesa por parte das solidárias
COMTRAL COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME, FERNANDES E PETROLI LTDA. e SOUZA E PETROLI
LTDA – ME, apenas analisou as impugnações da contribuinte (SW ATACADISTA) dos solidários
ABASTECEDORA NOVA ALVORADA LTDA e LAÉRCIO REGINATTO.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 28/07/2015,
conforme AR de fl.764, apresentou recurso voluntário de fls. 786/815 via Correios.
Os sujeitos passivos solidários, foram intimados da decisão da DRJ em 30/07/2015,
conforme AR’s de fls. 766/785, apresentando os seguintes recursos voluntários, tempestivamente,
em 27/08/2015:
 Laércio Reginatto, às fls. 819/843;
 Abastecedora Nova Alvorada Ltda, às fls. 852/876;
 Alcídio Mário Angst, às fls. 885/909;
 André Reginatto, às fls. 910/934;
 Comércio de Cereais Vacaria Ltda. –ME, às fls. 935/959;
 Copramil Comércio e Transporte de Produtos Agrícolas Ltda, às fls. 960/984;
 Edegar Rodrigues da Silva Machado, às fls. 985/1009;
 NedileReginatto, às fls. 1010/1034;
 Reginatto&Reginatto Ltda, às fls. 1035/1059;
 São Lourenço Armazéns Gerais Ltda. – ME, às fls. 1060/1084.
Em suas razões, reiteraram os argumentos das respectivas impugnações.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
18
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Os recursos voluntários das solidárias são tempestivos.
Quanto ao recurso da contribuinte principal, não é possível verificar com exatidão a
data do carimbo dos Correios à fl. 816. Verifica-se apenas que a peça foi postada no mês de
agosto. Sendo assim, por estar ilegível a data de postagem do recurso, reputo-o como tempestivo.
Contudo, rememora-se que, no julgamento de piso, foram analisadas apenas as
impugnações da contribuinte principal (SW ATACADISTA) e dos 2 responsáveis solidários
Abastecedora Nova Alvorada e Laércio Reginatto, haja vista apenas esses terem apresentado
tempestivamente suas peças defensivas.
Os demais solidários apresentaram recursos, porém não trouxeram qualquer razão
no sentido de impugnar a declaração de intempestividade das impugnações. Com efeito,
conforme manifestado pela DRJ:
As empresas Comércio de Cereais Vacaria, Copramil e São Lourenço, bem como as
pessoas físicas André Reginatto, Nedile Reginatto, Edegar Rodrigues e Alcídio
Mário, todas consideradas responsáveis solidárias pelo débito, foram cientificadas
do lançamento em 27/05/2014, terça-feira, conforme ARs de fls 56 a 61, e
apresentaram
impugnações
em
09/07/2014,
04/07/2014,
04/07/2014,
04/07/2014, 03/07/2014, 03/07/2014 e 03/07/2014, respectivamente.
Conforme art. 15, do Decreto 70.235/72, o prazo para apresentação da defesa é
de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
O art. 5o, do referido normativo legal, estabelece que:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento Nos termos do dispositivo legal transcrito acima, o
prazo começou a ser contado na quarta-feira, dia 28/05/2014, primeiro dia útil
após a intimação, e terminou 30(dias) após, ou seja, no dia 26/06/2015, quinta-
feira.
No entanto, as impugnações somente foram apresentadas nos dias 03, 04 e
09/07/2014.
Da mesma forma, a empresa REGINATTO & REGINATTO LTDA foi cientificada do
lançamento em 04/06/2014, mas apresentou sua impugnação somente em
09/07/2014
Com efeito, não conheço dos recursos apresentados pelos seguintes solidários:
COPRAMIL COMÉRCIO E TRANSP. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
SÃO LOURENÇO ARMAZÉNS GERAIS LTDA ME
COMÉRCIO DE CEREAIS VACARIA LTDA ME
REGINATTO & REGINATTO LTDA EPP
EDEGAR RODRIGUES DA SILVA MACHADO
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
19
ALCÍDIO MÁRIO ANGST
ANDRÉ REGINATTO
NEDILE REGINATTO
Passa-se a análise das alegações recursais suscitadas pela contribuinte principal e
pelos devedores solidários Laércio Reginatto e Abastecedora Nova Alvorada, únicos para os quais
houve a instauração do litígio neste processo fiscal.
Cabe ressaltar que as defesas apresentadas são semelhantes entre si, e trazem os
seguintes tópicos com idêntico teor:

DO GRUPO ECONOMICO E DA RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA
(todas);

PRELIMINAR: Erro no critério de apuração. Arbitramento (apenas SW);

DA INCOSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RURAL (todas)

DA SUPRESSÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RURAL (todas)

DO POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 363852. (todas)

DA REPERCUSSÃO GERAL (todas)

DOS RECURSOS REPETITIVOS (todas)

DO GRUPO ECONOMICO (todas)
PRELIMINAR
Insubsistência do Arbitramento
Alega a contribuinte que a fiscalização arbitrou a base de cálculo com o valor da
comercialização da produção rural adquirida pela MS Corretora de Cereais e da Texeira Comercio
de Cereais Ltda, tendo por base as Notas Fiscais Eletrônicas e o SPED das empresas envolvidas.
Contudo, afirma que a fiscalização tinha total acesso às Notas Fiscais eletrônicas emitidas pelo
sujeito passivo, assim não poderia ter realizado o arbitramento, sob pena de cobrança em
duplicidade do débito.
A partir deste ponto, tece uma série de comentários genéricos a respeito da
apuração mediante arbitramento para concluir pela incerteza do crédito tributário apurado.
Em síntese, segundo a contribuinte, uma perícia seria necessária para a
comprovação definitiva da correção do procedimento por ela adotado.
Sobre o tema, em razão da repetição dos argumentos trazidos em sede de
impugnação, acolho como razões de decidir os fundamentos do acórdão recorrido, nos termos do
art. 114, § 12, inciso I, do RICARF1:

1 Art. 114. (...)
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
20
Mas a fiscalização não negou que tenha extraído os valores das notas fiscais
emitidas pelo sujeito passivo.
Pelo contrário. A autoridade lançadora deixou bem claro, em seu relatório, que as
bases de cálculo da contribuição lançada foram extraídas das notas fiscais
eletrônicas de entrada emitidas pelo próprio sujeito passivo, tendo como
destinatário a Fernandes e Petroli Ltda e Souza e Petroli Ltda–ME, e foram obtidas
diretamente das bases de dados do SPED.
O arbitramento, no caso, se deu porque a autoridade autuante entendeu que foi
as empresas Fernandes e Petroli Ltda e Souza e Petroli Ltda–ME que adquiriram
produção rural de produtores rurais pessoas físicas, e não a autuada, que serviu
apenas de empresa interposta nessa operação.
Assim, no entendimento da fiscalização, as empresas Fernandes e Petroli Ltda e
Souza e Petroli Ltda–ME que são os contribuintes do tributo lançado, ou seja, são
elas que possuem relação direta com os fatos geradores da contribuição
previdenciária, sendo a SW a empresa utilizada para ocultar a aquisição de
produtos rurais pelas empresas Fernandes e Petroli e Souza e Petroli diretamente
dos produtores rurais pessoas físicas.
Dessa forma, o inconformismo da impugnante com o arbitramento não procede,
pois os valores foram, conforme defendido pela própria impugnante, extraídos
das notas fiscais emitidas pela SW.
E o arbitramento se justifica já que os valores foram extraídos de documentos
emitidos pela SW, e não pelas empresas que deram origem ao fato gerador da
contribuição lançada.
Também não há que se falar em duplicidade de cobrança, pois, conforme se
verifica da análise dos relatórios e anexos que integram os AIOPs lavrados na ação
fiscal, o agente lançador deduziu, dos valores apurados no AIOP Debcad
51.048.234-1, objeto do processo 10140.720758/2014-21, aquelas notas fiscais
relativas à aquisição de produtos rurais para as empresas Fernandes e Petroli Ltda
e Souza e Petroli Ltda–ME, objeto do lançamento discutido por meio do presente
processo administrativo fiscal.
Da mesma forma, não cabe a realização de perícia, já que não existem dúvidas a
serem sanadas, uma vez que o Relatório Fiscal está claro e o AI muito bem
instruído e fundamentado.
O art. 18, do mencionado Dec. 70.235/72, estabelece:
Art.18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.

§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
21
Portanto, por ser prescindível e meramente protelatória, indefere-se a perícia
pleiteada, uma vez que todos os elementos necessários para a formação de
convicção pela autoridade julgadora estão presentes nos autos.
Neste sentido, rejeita-se a preliminar suscitada pela contribuinte principal.

MÉRITO
Do Grupo Econômico e da Responsabilidade Passiva Solidária
Em princípio, verifica-se que todas as RECORRENTES, inclusive a contribuinte
principal, apresentou manifestação em face da responsabilização solidária decorrente do grupo
econômico.
Contudo, é entendimento pacífico que a contribuinte não possui legitimidade para
questionar a responsabilidade imputada a terceiros. Sobre o tema, cito a Súmula CARF no 172:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Neste sentido, não merece ser conhecido o recurso da contribuinte principal neste
ponto.
Por outro lado, os argumentos apresentados pelos solidários são idênticos, os quais
argumentam, em síntese, que as pessoas jurídicas e físicas inseridas no polo passivo não
mantinham qualquer vínculo jurídico-formal com a autuada, de modo que o reconhecimento da
existência de grupo econômico demandaria, necessariamente, a demonstração dos pressupostos
legais para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme delineado no art. 50 do Código
Civil (fraude a lei, confusão patrimonial ou desvio de finalidade).
Sustentam, ainda, a ausência do “interesse comum” a que alude o inciso I do art.
124 do CTN, haja vista que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, tal
expressão não se confunde com o mero compartilhamento de interesses de natureza econômica.
A responsabilidade solidária dos integrantes do grupo econômico quanto às
contribuições destinadas à Seguridade Social encontra-se disciplinada no art. 30, inciso IX, da Lei
no 8.212/1991, nos seguintes termos:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
22
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
A leitura do dispositivo legal acima revela que o legislador não estabeleceu critérios
objetivos para a definição do que se entende por “grupo econômico”, para fins de imputação de
responsabilidade solidária. Contudo, a concepção contemporânea de grupo econômico supera a
mera participação societária de uma pessoa física ou jurídica em diversas empresas.
A noção atual de grupo econômico transcende a simples vinculação societária entre
empresas ou a presença comum de sócios em diferentes pessoas jurídicas, como sustentado pelos
Recorrentes. A jurisprudência e a doutrina têm reconhecido a configuração de grupo econômico
— ainda que informal — quando se constata a existência de um centro de comando comum,
caracterizado por um poder de administração e controle empresarial exercido de forma unificada
sobre as diversas entidades, a partir de uma mesma origem ou núcleo decisório. Trata-se do
denominado “grupo econômico de fato”
É precisamente essa a hipótese retratada nos autos. Embora inexista vínculo
jurídico-formal entre as empresas e pessoas físicas arroladas como corresponsáveis, a fiscalização
evidenciou de forma clara e didática a existência de um comando comum, com centralização do
poder decisório e da gestão econômica nas mãos dos sócios pertencentes à família Reginatto.
Diante do extenso acervo probatório apresentado pela autoridade fiscal, aliado à
minuciosa análise do Relatório Fiscal, resta incontroverso o nítido desvio de finalidade das
autuadas, funcionando como mera fachada empresarial, sem lastro patrimonial, capacidade
econômica, nem estrutura operacional mínima para suportar o vultoso volume de operações a ela
formalmente atribuídas. Os indícios supramencionados, quando analisados em conjunto,
evidenciam, de forma cristalina, que os sócios formais e procuradores atuaram como interpostas
pessoas, instrumentalizadas com o único intuito de ocultar os verdadeiros beneficiários
econômicos e responsáveis tributários pelas operações realizadas.
As práticas relatadas demonstram a existência de grupo econômico de fato,
operando de maneira dissimulada e ardilosa, com reiterada utilização de pessoas jurídicas
distintas para fragmentar artificialmente as obrigações tributárias e ocultar a materialidade dos
fatos geradores, em clara afronta à legislação tributária vigente e aos princípios da moralidade e
da boa-fé, agindo de forma dolosa.
Argumentam ainda os Solidários que a expressão “interesse comum”, constante do
art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, não pode ser interpretada como simples interesse
de natureza econômica relacionado à situação que configure o fato gerador, sendo imprescindível
a existência de interesse jurídico. Em outras palavras, sustentam que não é suficiente a mera
convergência de objetivos econômicos, exigindo-se a comprovação de que os devedores solidários
tenham efetivamente participado da materialização do fato gerador.
Tal linha argumentativa, embora juridicamente pertinente no tocante à
denominada responsabilidade de fato — prevista no inciso I do art. 124 do CTN —, mostra-se
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
23
inadequada no presente caso. Isso porque, tratando-se de contribuições destinadas à Seguridade
Social, a solidariedade aqui discutida não decorre de circunstâncias fáticas, mas sim de previsão
legal específica, qual seja, a solidariedade jurídica estabelecida no inciso II do mesmo artigo:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Há previsão para que a lei ordinária preveja expressamente os casos de
responsabilização solidária pelo crédito tributário. No caso das obrigações envolvendo as
contribuições previdenciárias, isto ocorreu com a promulgação da já citada norma prevista no art.
30, IX, da Lei no 8.212/91.
Neste sentido, importante trazer o teor da Súmula CARF no 210:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Embora o lançamento tenha se baseado em elementos predominantemente fáticos
— notadamente a ocorrência de simulação e a caracterização de grupo econômico de fato —, os
corresponsáveis limitaram-se, em sede recursal, à apresentação de teses eminentemente
jurídicas, a saber: (a) a necessidade de comprovação dos requisitos legais para a desconsideração
da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil; e (b) a alegada ausência do
'interesse comum' exigido pelo art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, como fundamento
para o reconhecimento da responsabilidade solidária atribuída ao alegado grupo econômico.
Neste sentido, reputo insubsistentes as alegações recursais das Solidárias, eis que
genéricas e desprovidas de quaisquer comprovações.
Portanto, sem razão às RECORRENTES.

Das Alegações Acerca do Lançamento da Contribuição para o FUNRURAL
Da Supressão Da Contribuição Social Rural
Do Posicionamento Do Superior Tribunal De Justiça E Do Supremo Tribunal Federal. RE 363852.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
24
Da Repercussão Geral
Dos Recursos Repetitivos
Nos citados tópicos, as RECORRENTES apresentam razões que convergem para um
mesmo ponto: a inconstitucionalidade do FUNRURAL. Cita decisões do STJ e do STF a respeito do
tema. No entanto, não merece prosperar o inconformismo das RECORRENTES.
Conforme exposto, o presente lançamento versa sobre a contribuição ao
FUNRURAL, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de produtos do
empregador rural pessoa física, prevista nos incisos I e II do artigo 25 da Lei no 8.212/91 e no art.
6o da Lei no 9.528/97, com a redação da Lei no 10.256/2001.
O argumento central da defesa da RECORRENTE é no sentido de que, quando do
julgamento do RE 363.852/MG, o STF teria declarado a inconstitucionalidade das contribuições do
produtor rural pessoa física empregador incidentes sobre a comercialização de sua produção rural.
No entanto, mediante referido julgamento, o STF declarou, por unanimidade, a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que previa o recolhimento da contribuição
acima referida, pois esta lei foi anterior à Emenda Constitucional 20/1998 (responsável por alterar
a base de cálculo para fins de incidência da referida contribuição).
É que antes da EC 20/1998, as contribuições sociais do empregador somente
poderiam incidir sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. Com o advento da referida
emenda, surgiu a possibilidade de utilizar a receita como base de cálculo das contribuições sociais
do empregador.
Válido transcrever trechos do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio quando
do julgamento do RE 363852/MG:
"(...) Forçoso é concluir que, no caso de produtor rural, embora pessoa natural,
que tenha empregados, incide a previsão relativa ao recolhimento sobre o valor
da folha de salários. É de ressaltar que a Lei no 8212/91 define empresa como a
firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana
ou rural, com fins lucrativos, ou não, bem como os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional - inciso I do artigo 15. Então, o
produtor rural, pessoa natural, fica compelido a satisfazer, de um lado, a
contribuição sobre a folha de salários e, de outro, a COFINS, não havendo lugar
para ter-se novo ônus, relativamente ao financiamento da seguridade social, isso
a partir de valor alusivo à venda de bovinos. Cumpre ter presente, até mesmo, a
regra do inciso II do artigo 150 da Constituição Federal, no que veda instituir
tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente. De acordo com o artigo 195, § 8o, do Diploma Maior, se o produtor
não possui empregados, fica compelido, inexistente a base de incidência da
contribuição - a folha de salários - a recolher percentual sobre o resultado da
comercialização da produção. Se, ao contrário, conta com empregados, estará
obrigado não só ao recolhimento sobre a folha de salários, como também,
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
25
levando em conta o faturamento, da contribuição Social para Financiamento da
Seguridade Social - COFINS e da prevista - tomada a mesma base de incidência, o
valor comercializado - no artigo 25 da Lei no 8.212/91. Assim, não fosse suficiente
a duplicidade, considerado o faturamento, tem-se, ainda, a quebra da isonomia.
"(...)não há como deixar de assentar que a nova fonte deveria estar estabelecida
em lei complementar."
"Ante esses aspectos, conheço e provejo o recurso interposto para desobrigar os
recorrentes da retenção e do recolhimento da contribuição social ou do seu
recolhimento por subrogação sobre a "receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural " de empregadores, pessoas naturais,
fornecedores de bovinos para abate, declarando a inconstitucionalidade do artigo
1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25 ,
incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei 8.212/91, com redação atualizada até a Lei no
9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional no 20/98,
venha a instituir a contribuição, tudo na forma do pedido inicial, invertidos os
ônus da sucumbência."
Após a EC 20/98, foi editada a Lei no 10.256/2001, que deu nova redação ao caput
do art. 25 da Lei no 8.212/91. Ou seja, a referida Lei no 10.256/2001 foi editada quando já estava
em vigor a nova redação do art. 195, I, da Constituição, dada pela EC 20/98, que passou a prever
nova fonte de custeio da seguridade social, qual seja, a receita dos empregadores.
Sendo assim, é evidente que o RE 363852/MG dispõe somente acerca do art. 25 da
Lei no 8.212/91 com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.540/92 (atualizada até a Lei no
9.528/97), ao passo que o presente lançamento se refere a fatos geradores ocorridos em 2009 e
2010, posteriores, portanto, à Lei no 10.256/2001, que deu nova redação ao art. 25, I e II, da Lei no
8.212/91.
Tanto é que, quando da apreciação de embargos de declaração opostos no RE
596177/RS, o STF reconheceu que não houve o exame da matéria sob o enfoque da exigência do
tributo com fundamento na Lei no 10.256/2001:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO
NÃO ADMITIDO NO DESLINDE DA CAUSA DEVE SER EXCLUÍDO DA EMENTA DO
ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE MATÉRIA QUE NÃO FOI
ADEQUADAMENTE ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NEM TEVE SUA
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
INEXISTÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO EM DECISÃO QUE CITA EXPRESSAMENTE O
DISPOSITIVO LEGAL CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL.
I – Por não ter servido de fundamento para a conclusão do acórdão embargado,
exclui-se da ementa a seguinte assertiva: “Ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude
da exigência de dupla contribuição caso o produtor rural seja empregador”(fl.
260).
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
26
II – A constitucionalidade da tributação com base na Lei 10.256/2001 não foi
analisada nem teve repercussão geral reconhecida.
III – Inexiste obscuridade, contradição ou omissão em decisão que indica
expressamente os dispositivos considerados inconstitucionais.
IV – Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado.
Sendo assim, a decisão proferida pelo STF no RE 363.852/MG não é aplicável ao
presente caso, que é totalmente englobado pela Lei no 10.256/2001.
Para evitar confusão do contribuinte, importante destacar que, caso o presente
lançamento se referisse a fatos anteriores à Lei no 10.256/2001, é evidente que o RE 363.852/MG
seria aplicável ao caso. No entanto, os fatos geradores ocorridos em 2009 a 2011 já estavam
totalmente acobertados pela Lei no 10.256/2001, o que afasta o caso concreto do alcance da
decisão proferida no RE 363.852/MG.
Ademais, cumpre esclarecer que não houve a declaração de inconstitucionalidade
integral do art. 25, I e II, nem do art. 30, IV, ambos da Lei 8.212/91, uma vez que estes dispositivos
tratam tanto do produtor rural pessoa física empregador quanto do segurado especial, ao passo
que o RE 363.852/MG abrangeu apenas o primeiro, na medida que a Constituição (antes da EC
20/98) já previa forma de contribuição sobre resultado da comercialização da produção de
determinados produtores rurais que exerçam suas atividades em regime de economia familiar,
sem empregados permanentes (art. 195, § 8o).
Este produtor rural delimitado no art. 195, § 8o, da Constituição é exatamente
aquele previsto no art. 12, VII, da Lei no 8.212/91, e que, portanto, encontra-se sujeito à
contribuição prevista no art. 25 da mesma Lei. Ou seja, na decisão proferida quando do
julgamento do RE 363.852, o STF reconheceu a inconstitucionalidade apenas das contribuições
devidas pelo produtor rural pessoa física empregador, no período anterior à Lei 10.256/2001 e,
consequentemente, também afastou a sub-rogação para estas contribuições, pois não haveria
lógica em se manter a sub-rogação do tributo reconhecidamente inconstitucional.
Portanto, evidente que não houve a declaração de inconstitucionalidade integral
dos arts. 25, I e II, e 30, IV, ambos da Lei 8.212/91, uma vez que tais dispositivos eram (e ainda são)
fundamentos para a sub-rogação da a empresa adquirente nas obrigações dos segurados especiais
(referido no art. 12, VII, da Lei no 8.212/91) pelo recolhimento da contribuição sobre resultado da
comercialização da produção.
Apenas a título de esclarecimento, pondero que este tribunal administrativo deve
afastar a aplicação de dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do STF,
nos termos do art. 62, I, do RICARF. No entanto, é preciso fazer sempre uma distinção dos
dispositivos tidos por inconstitucionais e aqueles que serviram de fundamentação para o
lançamento. Digo isso porque, no presente caso, a RECORRENTE afirma obstinadamente que o STF
já teria declarado a inconstitucionalidade da regra que determina a sub-rogação insculpida ano
art. 30, IV, da Lei n 8.212/91. No entanto, conforme já exposto com detalhes acima, o julgamento
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
27
do RE 363.852 não socorre o pleito da RECORRENTE, haja vista que tal decisão diz respeito à
inconstitucionalidade do “artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei 8.212/91, com redação atualizada até a Lei no
9.528/97”, ao passo que o lançamento deste processo foi realizado com fundamento no art. 25 da
Lei no 8.212/91 com a redação dada pela Lei no 10.256/2001.
Necessário trazer nos autos a informação de que o STF realizou o julgamento de
mérito do RE 718.874, que tinha por objeto tema com repercussão geral acerca da
constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista
no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001.
Em 30/03/2017, o Plenário do STF decidiu o seguinte:
“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 669 da repercussão geral, conheceu
do recurso extraordinário e a ele deu provimento, vencidos os Ministros Edson
Fachin (Relator), Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de
Mello, que negavam provimento ao recurso. Em seguida, por maioria,
acompanhando proposta da Ministra Cármen Lúcia (Presidente), o Tribunal fixou
a seguinte tese: "É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção", vencido o Ministro
Marco Aurélio, que não se pronunciou quanto à tese. Redator para o acórdão o
Ministro Alexandre de Moraes”
Neste sentido, por meio da recente apreciação pela Corte Suprema do RE 718.874,
restou decidido ser constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa física
instituída pela Lei no 10.256/2001.
Esta é justamente a orientação da Súmula CARF no 150, cujo teor aplica-se ao caso
concreto:
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Ademais, importante esclarecer à RECORRENTE que, não tendo sido declarada a
inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal que fundamentou o presente lançamento, não
se pode cogitar a ilegalidade/inconstitucionalidade deste, haja vista que corretamente
enquadrado nas normas em vigor. Sendo assim, não se pode cogitar seja afastada a aplicação
dessas normas, pois gozam de presunção de constitucionalidade.
O STF não confirmou que as alterações promovidas pela Lei no 10.256/2001
continuam contrarias ao texto constitucional, pois, conforme acima exposto, essa questão foi
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
28
objeto de recente apreciação pela Corte Suprema (RE 718.874), quando restou decidido ser
constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa física instituída pela Lei no
10.256/2001.
Por fim, esclareça-se que a apreciação de inconstitucionalidade é matéria estranha
a competência deste órgão julgador administrativo, conforme Súmula no 02 do CARF, a conferir:
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária” Neste sentido, entendo que não devem prosperar as alegações de
inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam das contribuições devidas pelo produtor rural
pessoa física empregador e da sub-rogação em relação às suas contribuições, haja vista que: (i) o
presente lançamento é posterior à Lei no 10.256/2001 (que não foi objeto de análise pelo STF no
RE 363.852/MG); e (ii) não é competência do CARF se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
lei tributária.

Precedentes Da Mesma Ação Fiscal
Por fim, verifica-se que as peças recursais apresentadas pelas solidárias foram
endereçadas a outros dois processos: no 10140.720758/2014-21 e no 10140.720759/2014-75. Ou
seja, o mesmo conteúdo de defesa apresentado nestes autos foi apresentado nos dois processos
mencionados.
Em pesquisa do acompanhamento processual no CARF, verificou-se que foram
proferidos acórdãos em agosto/2016 no sentido de negar provimento aos apelos das solidárias,
conforme abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/05/2011
AQUISIÇÃO DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
É devida, pelo produtor rural pessoa física, contribuição previdenciária incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE
A empresa adquirente da produção de produtores rurais pessoas físicas fica
subrogada nas obrigações de tais produtores e está obrigada a arrecadar,
mediante desconto, a contribuição previdenciária por ele devida.
GRUPO ECONÔMICO
Ao verificar a existência de grupo econômico de fato, a auditoria fiscal deverá
caracterizá-lo e atribuir a responsabilidade pelas contribuições não recolhidas aos
participantes.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
29
DA SOLIDARIEDADE JURÍDICA RELATIVAMENTE AO RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Em relação às contribuições destinadas à Seguridade Social não estamos falando
de solidariedade de fato prevista no art. 124, I do CTN, mas da solidariedade
jurídica prevista no inciso II do referido artigo. A solidariedade do grupo
econômico está prevista no art. 30, IX da Lei no 8.212/91 MULTA QUALIFICADA A
multa de ofício de 150% é aplicável sempre que caracterizada a prática de ato
com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela
autoridade fazendária.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ART 25 DA LEI 8.212/91
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos embargos de declaração
opostos no Recurso Extraordinário no 596.177 afirmou, expressamente, que a
tributação efetuada com fundamento na Lei no 10.256/2001 não estava abrangida
na decisão declaração de inconstitucionalidade relativa ao art. 25 da Lei no
8.212/91.
A inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela
Lei no 10.256/2001, encontrase afetada ao crivo do Supremo Tribunal Federal, por
meio do Recurso Extraordinário no 718.874, com repercussão geral reconhecida
(acórdão no 2202-003.491; Relatora: Conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio;
Sessão de 16/08/2016)
-x-x-x-
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/05/2011
AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE PESSOA FÍSICA
É devida, pelo produtor rural pessoa física, contribuição previdenciária incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE
A empresa adquirente da produção de produtores rurais pessoas físicas fica
subrogada nas obrigações de tais produtores e está obrigada a arrecadar,
mediante desconto, a contribuição previdenciária por ele devida.
GRUPO ECONÔMICO
Ao verificar a existência de grupo econômico de fato, a auditoria fiscal deverá
caracterizá-lo e atribuir a responsabilidade pelas contribuições não recolhidas aos
participantes.
DA SOLIDARIEDADE JURÍDICA RELATIVAMENTE AO RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Em relação às contribuições destinadas à Seguridade Social não estamos falando
de solidariedade de fato prevista no art. 124, I do CTN, mas da solidariedade
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.692 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720760/2014-08
30
jurídica prevista no inciso II do referido artigo. A solidariedade do grupo
econômico está prevista no art. 30, IX da Lei no 8.212/91 MULTA QUALIFICADA A
multa de ofício de 150% é aplicável sempre que caracterizada a prática de ato
com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela
autoridade fazendária.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ART 25 DA LEI 8.212/91
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos embargos de declaração
opostos no Recurso Extraordinário no 596.177 afirmou, expressamente, que a
tributação efetuada com fundamento na Lei no 10.256/2001 não estava abrangida
na decisão declaração de inconstitucionalidade relativa ao art. 25 da Lei no
8.212/91.
A inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela
Lei no 10.256/2001, encontra-se afetada ao crivo do Supremo Tribunal Federal,
por meio do Recurso Extraordinário no 718.874, com repercussão geral
reconhecida
(acórdão no 2202-003.492; Relatora: Conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio;
Sessão de 16/08/2016)

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por:
i) NÃO CONHECER dos recursos dos solidários:
COPRAMIL COMÉRCIO E TRANSP. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA; SÃO
LOURENÇO ARMAZÉNS GERAIS LTDA ME; COMÉRCIO DE CEREAIS VACARIA
LTDA ME; REGINATTO & REGINATTO LTDA EPP; EDEGAR RODRIGUES DA
SILVA MACHADO; ALCÍDIO MÁRIO ANGST; ANDRÉ REGINATTO; e NEDILE
REGINATTO.
ii) CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário da contribuinte principal SW
ATACADISTA (não conhecer da matéria relacionada ao Grupo Econômico). Na
parte conhecida, REJEITAR as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO; e
iii) CONHECER do recurso dos solidários LAÉRCIO REGINATTO e ABASTECEDORA
NOVA ALVORADA para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1117
DF CARF MF
Original